Tribunal: TJMT
Processo: 1015494-59.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015494-59.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIANA DE ALMEIDA - CPF: 132.073.028-07 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso

Inominado
: 1015494-59.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Recorrente(s):
MARIANA DE ALMEIDA.

Recorrido(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13-3-2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. IPCA E SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além de declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 342,71. A recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) definir a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da indenização por danos morais é inviável, pois a recorrente foi a única a interpor recurso, de modo que eventual revisão da condenação poderia configurar reformatio in pejus.

4.

A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora pode ocorrer de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar julgamento reformatio in pejus.

5.

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

6.

A condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorre da sucumbência, estando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Alteração, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
:

A majoração da indenização por danos morais é inviável quando apenas a parte autora interpõe recurso, sob pena de configurar reformatio in pejus.

Os índices de correção monetária e juros de mora podem ser alterados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/3/2023, DJe 31/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 266336264,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

342,71 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

Em argumento recursal, a reclamante
sustenta que o valor da indenização arbitrada a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença
elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
342,71 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos
)
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, vê-se que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(19/2/2023
– ID 266336257 – pág. 4
)
,

já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pelo cartório de protesto 02 – Várzea Grande, em 13/5/2022,
conforme histórico de negativações anexado no ID 266336253.

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria,
inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,

determinando,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo no mais a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025